Tribunal: TJMT
Processo: 1002978-31.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002978-31.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERALDO REGIS DE LIMA - CPF: 241.810.801-53 (AGRAVANTE), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFESSOR E ANALISTA ADMINISTRATIVO – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO – NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A regra constitucional disposta no artigo 37, XVI, “b”, da Constituição Federal é cristalina ao permitir a acumulação de cargos somente quando houver compatibilidade de horários, o que não é o caso dos autos.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por

Geraldo Régis de Lima
c
ontra decisão monocrática deste relator, que, amparada no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal e em consonância com o parecer ministerial, negou provimento ao apelo que objetivava a reforma da sentença do juízo de piso acerca da impossibilidade da acumulação de cargo público por incompatibilidade de horário.

Nas razões, o agravante defende, inicialmente, que a decisão deve ser reformada, pois não possibilitou a discussão da matéria com análise do colegiado.

Sustenta que é servidor efetivo da Secretaria de Estado de Educação desde fevereiro de 2020, com o cargo de Professor da Educação Básica, com carga horária de 30 horas semanais. Em fevereiro de 2016 foi nomeado para o cargo de analista administrativo – perfil advogado, com carga horária de 40 horas semanais.

Alega que no dia 24 de maio de 2016 foi notificado pelo Agravado para regularizar sua situação funcional, quanto ao suspeito acúmulo de cargos públicos, sob possibilidade de instauração de procedimento administrativo.

Menciona que no dia 14 de junho de 2016, protocolou pedido de vacância do cargo de professor, o qual foi indeferido e fixado um prazo de 5 (cinco) dias para fazer a opção pelo cargo, sob pena de sumária exoneração.

Em decorrência do indeferimento administrativo, impetrou o mandado de segurança objetivando a possibilidade de acúmulo de cargo, por ser constitucionalmente previsto e por haver compatibilidade de horário.

Acentua, neste contexto, que buscou de todas as formas regularizar sua situação funcional junto à Administração e nenhuma foi deferida. Expõe que requereu a concessão de licença prêmio do cargo de professor por 90 dias, depois pediu a vacância do cargo de professor, solicitou, ainda, a redução da jornada de técnico de 40 para 30 horas semanais, com retorno para unidade escolar, o que solucionaria a questão da incompatibilidade de horários.

Afirma, ainda, que a compatibilidade é possível, razão pela qual, postula pela reforma da decisão monocrática agravada
.

Sem contrarrazões.

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de agravo interno em exame deve ser conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade, porém, desprovido, ante a ausência de fundamentos suficientes para a reforma da decisão que reconheceu a impossibilidade de acúmulo de cargo público por incompatibilidade de horários.

Ocorre que, analisando as razões lançadas no agravo interno, verifico que elas não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada por este relator, no sentido de que, não há nos autos prova inequívoca capaz de demonstrar efetivamente a compatibilidade de horários necessário para autorizar o exercício acumulado dos cargos públicos, nos termos do art. 37, XVI, da Constituição Federal.

Primeiramente, porque, ao revés do entendimento do agravante, embora ele ocupe um cargo de professor com outro de técnico, a controvérsia da questão trazida ao conhecimento do Poder Judiciário está na incompatibilidade de horários e não na possibilidade de acumulação de cargos.

Com efeito, o STJ possui entendimento de que o requisito exigido para a acumulação de cargo é a compatibilidade de horários no exercício das funções, o qual deverá ser conferido pela administração pública.
In verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior tem reconhecido a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 (sessenta) horas semanais. 2. Contudo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posicionam-se "[...] no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal" (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018).
3. Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. Precedentes do STF
. 4. Adequação do entendimento da Primeira Seção desta Corte ao posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1767955/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 03/04/2019).
(Grifou-se).

Nestes termos, entende-se que o acúmulo é uma exceção e deve ser analisada em cada caso, como muito bem explicitou o juízo de piso na r. sentença
“é sabido que segundo a orientação prevalente é plenamente possível a cumulação de cargos, desde que haja compatibilidade de horários e não haja prejuízo da prestação do desempenho das funções realizadas, ou seja, deve-se analisar o caso concreto para verificação da manutenção do princípio da eficiência. (...) Aliás, a possível solução do problema apresentado pela impetrante já foi amplamente analisada pela Administração Pública, conforme se observa nos documentos juntados em ID. 8079713 a 8079798, não cabendo ao Poder Judiciário ingerir no mérito das decisões administrativa quando não comprovado qualquer ilegalidade.”

Assim sendo, embora seja permitida a acumulação remunerada de cargos públicos em situações excepcionais, a compatibilidade de horários é requisito primordial, e a análise da incompatibilidade é mérito administrativo, cabendo ao Judiciário análise quanto a estrita legalidade do ato impugnado.

Ademais, o Recorrente buscou pela via administrativa a solução para o problema da carga horária semanal, sendo os pedidos indeferidos. Dessa forma, não resta comprovado nos autos que existe a compatibilidade de horário exigida pela legislação, não sendo possível o deferimento da segurança vindicada. No mesmo sentido decidiu esse e. tribunal em caso semelhante. Verifica-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS - NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A acumulação remunerada de cargos públicos é garantida pela Constituição Federal quando o servidor ocupa um cargo de Professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horário, conforme artigo 37, XVI, “b”, da Constituição da República, o que não restou comprovado.
2. Pela própria natureza da ação constitucional, há imprescindibilidade de demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída do direito invocado, a não ser possível o deferimento da segurança para permitir que a apelada acumule dois cargos públicos na área da educação, sem prova sequer da compatibilidade de horários que estaria a depender de profunda dilação probatória.
3. Recurso desprovido, sentença mantida. (N.U 0025471-24.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).
(Grifou-se).

Feitas essas considerações, voltando os olhos às razões desta ação mandamental, vê-se que o Impetrante argumenta que o seu direito líquido e certo fora tolhido pela Administração Pública, uma vez que indeferiu todas as formas de regularizar sua situação funcional o que constitui ato ilegal com intuito claro de obrigar o servidor a pedir exoneração do cargo, mesmo sendo cargos acumuláveis.

Em contínua análise aos documentos carreados aos autos nota-se nos argumentos do recorrente que este possui licença prêmio a ser usufruída. No entanto, o parecer da Assessoria Jurídica da SEDUC/MT concluiu que, o fato de o servidor licenciar-se do cargo de Professor almejando a regularização da incompatibilidade de horários, não descaracteriza seu vínculo jurídico (id. 77797631).

Junto ao id. 77797632, encontra-se o pedido de
vacância do cargo de professor da educação básica
, tendo sido indeferido ao fundamento de “intempestividade da solicitação, considerando que a posse no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo ocorreu em 01/02/2016 e o processo solicitando vacância foi protocolado em 14/06/2016, portanto, durante esse período o servidor esteve em situação irregular.” (id. 77797632).

Além do mais, o agravante solicitou retorno para unidade escolar, com atribuição no período noturno. O indeferimento se deu nos seguintes termos:

“(...) vale ressaltar que o servidor está lotado no órgão central – SEDUC/MT, e o mesmo trabalha em regime de 40h semanais, e o fato de retornar para unidade escolar para o exercício das atribuições de Professor de Educação Básica, não soluciona a suposta incompatibilidade de horários, pois a carga horária é de 30 horas semanais, sendo 06 horas diárias, ou seja, 04 horas aulas, e 02 horas atividades que também devem ser realizadas na unidade escolar

(...)

Assim, sendo, em verdade a carga horária atual do servidor é de 80 horas semanais, sendo 40 horas referente ao cargo de Professor lotado no órgão central, na Superintendência de Gestão de Pessoas e mais 40 horas da jornada de trabalho do cargo de Analista Administrativo, lotado no mesmo órgão” .

Isto posto, nota-se que o servidor ocupa dois cargos efetivos, sendo um de Professor e o outro de Analista Administrativo da Área Meio – Perfil Advogado, lotado na Superintendência de Gestão de Pessoas – Seduc.

Embora todas as alegações do agravante, para fazer crer na possibilidade de acúmulo dos cargos, fato é que, não há demonstração da compatibilidade de horários para a efetiva execução das atividades dos dois cargos.

Em situação semelhante, este Sodalício já se manifestou. Observa-se:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DA SAÚDE — COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. Pela própria natureza da ação constitucional, há imprescindibilidade de demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito invocado
, a não ser possível o deferimento da segurança para permitir que a apelada acumule dois cargos públicos na área da saúde, sem prova sequer da compatibilidade de horários, que estaria a depender de profunda dilação probatória.
Recurso provido. (N.U 0019148-57.2013.8.11.0002, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). (Grifou-se)

Eis, portanto, os motivos pelos quais penso que não merece reforma a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto por Geraldo Regis de Lima, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021